Tribunal: TJPA
Processo: 0044464-06.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044464-06.2009.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDENOR AUGUSTO DA SILVA NETO, LAERCIO UCHOA PINHEIRO E OUTROS, HAMILTON JOSE TAVARES DIAS, IVAN COSTA MESQUITA, JOAO FERREIRA DE SOUZA FILHO, JOSUE MATOS GUERREIRO, NILSON MESQUITA DIAS, JOILSON CARLOS SAMPAIO JUNIOR, JOAO MARCELO CRISTIANO LIMA OLIVEIRA, JOCY DA SILVA GONCALVES, EMMANUEL MARCOS DOS SANTOS CARPINA, JOAO BATISTA SANTANA MAGNO, WEBERSON SILVA BARROS, MANOEL FRANCISCO FERREIRA MARQUES JUNIOR, FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS E SANTOS, ADEILSON SOUZA DE CASTRO, VALECIO JOSE DA CRUZ ROSA, DAVID COELHO ARAUJO, MARCELO DA SILVA E SILVA, ANTONIO JOSE MOREIRA DE BRITO, MANOEL COSTA SANTA BRIGIDA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Apelações Cíveis e Remessa necessária
. Alegação de nulidade do laudo pericial. Adicional de insalubridade. Motoristas da Polícia Científica. Perícia oficial conclusiva. Adicional devido.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela Polícia Científica do Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito dos motoristas ao recebimento do adicional de insalubridade, no percentual de 10%.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade processual devido à ausência de intimação prévia para acompanhamento da perícia e ausência de respostas aos quesitos; (ii) definir se há o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois os recorrentes foram intimados para se manifestarem sobre o laudo pericial, não demonstrando prejuízo efetivo.

4. A perícia judicial realizada pela SEAD, órgão integrante da estrutura estatal, é clara quanto ao ambiente e condições de trabalho a que estão submetidos os Apelados, concluindo pelo direito ao recebimento do adicional em grau médio.

5. O adicional de insalubridade, conforme jurisprudência do STJ, é devido apenas a partir da elaboração do laudo pericial, que tem natureza constitutiva do direito.

6. Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios deverão ser fixados em sede de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações cíveis desprovidas. Sentença parcialmente modificada em sede de remessa necessária, para fixar o termo inicial do adicional de insalubridade na data da confecção do laudo pericial e determinar a definição do percentual dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, 86, parágrafo único; CE/PA, art. 31, XVI; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 129; Decretos Estaduais nº 2.485/1994 e nº 2.538/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no REsp nº 1.532.715/PE; REsp nº 1.773.141/CE; AgInt no AREsp nº 1891165/SP; PUIL nº 413/RS; REsp nº 1648791/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às apelações e MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARÁ contra ALDENOR AUGUSTO DA SILVA NETO E OUTROS, diante da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0044464-06.2009.8.14.0301) ajuizada pelos Apelados.

Os Autores, servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de motorista, postularam o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade e da gratificação de risco de vida, alegando trabalhar nas mesmas condições que as equipes periciais da Polícia Científica, que recebem tais benefícios.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial apenas determinar que os réus paguem aos autores o adicional de insalubridade no percentual de 10% desde a sua nomeação, respeitado o prazo quinquenal anterior à propositura da ação.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar metade da custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do réu.

Tratando-se de pessoas pobres na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a perícia realizada é inválida, pois foi conduzida sem a presença das partes e sem a resposta aos quesitos formulados, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, assevera a inexistência de amparo legal para a concessão do adicional de insalubridade aos Apelados, considerando que são regidos pelo Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), e não pela CLT.

Destaca, ainda, que nem todos os motoristas trabalham na remoção de cadáveres e que, mesmo aqueles que o fazem, não têm contato direto com os corpos, sendo a cabine do motorista separada da carroceria onde são acomodados os esquifes. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda ou, subsidiariamente, pela redução da verba honorária fixada.

A Polícia Científica do Pará
interpôs apelação, aduzindo preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que a prova pericial é inválida, pois foi realizada sem a devida intimação das partes e sem resposta aos quesitos formulados, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a ausência de amparo legal para a concessão do adicional de insalubridade aos Apelados, pois as atividades desempenhadas por eles não se enquadram nas categorias que justificariam tal benefício, considerando que não há contato direto com cadáveres ou situações que configurariam insalubridade nos termos da legislação aplicável.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, aduzindo que as atribuições dos membros do Grupo Ocupacional de Perícia Técnico-Científica não abrangem a remoção de cadáveres, o que na prática é feita pelos motoristas. Afirmam que a insalubridade não decorre apenas deste fato, mas também das condições de transporte de cadáveres e a exposição a diversos agentes contaminantes, conforme provas juntadas com a inicial e constatado na perícia realizada.

Afirmam que o Decreto Estadual nº 2485, de 22 de abril de 1994, não condiciona o cargo como definidor do pagamento do adicional de insalubridade, mas a realização de perícia, que identifique as condições ambientais nocivas, tal como foi constatado no caso em exame.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento das apelações.

É o relato do essencial.

VOTO

DAS APELAÇÕES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las em conjunto, em razão da identidade das matérias arguidas pelos Recorrentes.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Preliminarmente, os Apelantes afirmam que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foram intimados acerca da data da perícia, bem como não houve respostas aos quesitos apresentados.

Após a determinação de realização da perícia, as partes apresentaram quesitos. Posteriormente, foi expedido ofício ao SETEPS para que realizasse a perícia, tendo àquela Órgão informado que a perícia seria realizada pela SEAD.

Os Autores apresentaram manifestação informando que obtiveram informações junto à direção do Renato Chaves de que a SEAD realizou a perícia e juntaram cópia do laudo pericial realizado (id. 14867779).

Os Réus foram intimados para apresentar manifestação sobre o laudo pericial, tendo apenas o Estado do Pará impugnado o documento por ausência de intimação prévia e ausência de resposta aos quesitos.

Feitos estes esclarecimentos, constata-se que não assiste razão aos Recorrentes acerca da alegada nulidade processual. A perícia foi realizada por órgão oficial do Estado, sendo suficiente ao esclarecimento da controvérsia, conforme será discorrido na análise meritória. No entanto, os Recorrentes limitaram-se a alegar a ocorrência da alega nulidade, sem contrapor os fundamentos expostos pelo Expert.

Além disto, os Recorrentes foram intimados para manifestação sobre o laudo pericial, contudo não opuseram oposição quanto ao seu teor.

Desta forma, não há razões para a declaração de nulidade do laudo pericial, sendo cediço o entendimento de que somente deve ser declarada a nulidade da perícia, se demonstrado o efetivo prejuízo, o que não ocorre no caso em exame. Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS EMERGENTES OU DE LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A ausência de intimação da partes acerca da realização de perícia constitui nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo processual sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Eventual declaração de nulidade do laudo pericial, nos moldes em que pleiteada pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. O Tribunal a quo consignou, amparado nas cláusulas contratuais e no conjunto probatório constante do presente feito, que os alegados prejuízos não restaram efetivamente demonstrados, de modo que a alteração dessa conclusão encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.532.715/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADA. PENSÃO POR MORTE. INVALIDEZ DE DEPENDENTE COMPROVADA PELA PERÍCIA MÉDICA.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 431-A DO CPC. NULIDADE RELATIVA DE ATO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. A jurisprudência do STJ entende que a ausência de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido.

3. Ademais, ainda que superado tal óbice, a Corte local consignou que "descuidou-se o Procurador do Estado que a Secretaria de Planejamento e Gestão, através do ofício nº 0211/2013-COPEM, dirigido ao Juiz da causa, indicou o perito Arao Zvi Plicacekos, para a realizar a perícia, cuja realização deveria ser agendada, por telefone, junto à Coordenadoria de Perícia Médica - através do telefone (...) e assim foi feito" (fls. 166-167, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.773.141/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018.)

Desta forma, rejeita-se a alegação de nulidade processual

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar o direito ao adicional de insalubridade no importe de 10% do salário base, em decorrência das atividades de motorista desempenhada pelos apelados.

O adicional de insalubridade aos servidores públicos civis foi instituído no art. 31, XVI da Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05.10.1989, que assim disciplina:

Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Sendo o mencionado dispositivo norma de eficácia limitada, por não tratar do valor da remuneração para o adicional de insalubridade, editou-se a Lei nº 5.650 em 24.01.1991, que no seu art. 1º disciplinava:

Art. 1° - Ao servidor público que exerce atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, será concedido adicional de remuneração, no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.

No dia 24.01.1994, entrou em vigor a Lei nº 5.810, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações e, em seu art. 129 dispôs sobre o adicional de insalubridade do seguinte modo:

Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Mais adiante, o Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, disciplinou a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art. 129 da lei nº 5.810/94-RJU, conforme se constata da transcrição do seu artigo 1º, inciso I:

Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

Por fim, o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03.11.2006 alterou artigos do Decreto n.º 2.485, nos seguintes termos:

Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º.................

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

II – o adicional de periculosidade será de 10% (dez por cento), calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10% (dez por cento), calculada sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública’. (grifei).

Em resumo, a Lei Estadual nº 5.650/91 foi revogada pela Lei Estadual nº 5.810/94, passando a ser devido o adicional na forma prevista em Lei Federal nº 8.270/91, até que a matéria fosse regulada por meio do Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, modificado pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03.11.2006, transcritos ao norte. Neste sentido se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO PARÁ - ATIVIDADE INSALUBRE. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. A partir da Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 (artigo 5º), foi extirpado do texto da carta a aplicação do inciso XXIII, do art. 7º, da CF/88 aos servidores públicos, restando a possibilidade de concessão do referido adicional, desde que os entes públicos editassem lei específica regulando a matéria

In casu, o embasamento da pretensão está na Lei n.º 5.650/91, que estabelece o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos do art. 31, XVI da Constituição Estadual:

Nota-se que embora a Carta Estadual tenha criado o benefício, deixou de estipular seu percentual, ficando essa estipulação a cargo da Lei n.º 5.650/91.

Contudo, a Lei n.º 5.650/91 foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente, com posterior alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006.

Portanto, a norma regulamentadora acerca do adicional de insalubridade é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente
. Esclareço inexistir nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública.

Desta forma, considerando que a lei na qual o agravado fundamenta sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito ao percentual pleiteado.

- Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau que determinou o pagamento do adicional aos servidores das fundações e autarquias integrantes da lide. (2016.03496216-22, 163.764, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-09-06). (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS TÉCNICOS EM LABORATÓRIO - ATIVIDADE INSALUBRE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA ORDEM DE 40% DOS VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL N.º 5.650/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO - LEI 5.810/94. MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL 2.485/94, COM SEUS ARTIGOS POSTERIORMENTE ALTERADOS PELO DECRETO ESTADUAL 2.538/2006. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: Considerando que a discussão confunde com o mérito, a prejudicial deve ser rechaçada para ser apreciada conjuntamente com o mérito.

DECADÊNCIA: Como se extrai dos autos, os valores pleiteados pelos impetrantes refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas caracteriza-se como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia, não se falando em prazo decadencial. Prejudicial rejeitada. MÉRITO A partir da Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 (artigo 5º), foi extirpado do texto da carta a aplicação do inciso XXIII, do art. 7º, da CF/88 aos servidores públicos, restando a possibilidade de concessão do referido adicional, desde que os entes públicos editassem lei específica regulando a matéria In casu, o embasamento da pretensão

está na Lei n.º 5.650/91, que estabelece o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos do art. 31, XVI da Constituição Estadual: Nota-se que embora a Carta Estadual tenha criado o benefício, deixou de estipular seu percentual, ficando essa estipulação a cargo da Lei n.º 5.650/91.
Contudo, a Lei n.º 5.650/91 foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), passando a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente, com posterior alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006. Portanto, a norma regulamentadora acerca do adicional de insalubridade é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.
Esclareço inexistir nos autos qualquer laudo pericial a assegurar o pretenso direito, máxime quando o percentual máximo previsto é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública. Desta forma, considerando que a lei na qual os Impetrantes fundamentam sua pretensão, se encontra há muito revogada, não há que se falar em direito líquido e certo ao percentual pleiteado. Segurança denegada. Extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC. (TJ/PA, 2014.04587506-97, 136.586, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-08-05, Publicado em 2014-08-08). (grifos nossos).

Por conseguinte, o percentual do adicional de insalubridade devido aos servidores civis do Estado, é calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, em 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente, desde que atestado por laudo pericial elaborado por comissão.

No caso concreto, a perícia judicial realizada pela SEAD, órgão integrante da estrutura estatal, é clara quanto ao ambiente e condições de trabalho a que estão submetidos os Apelados.

O laudo pericial contém fotos do local de trabalho e a descrição dos agentes de risco (id. 14867779 - Pág. 5/18), sendo categórico ao afirma que
“concluímos que, fazem jus ao adicional em referência, os Motoristas e Auxiliares Operacionais lotados na Gerência de Núcleo de Serviços – GNS.”

A perícia conclui, ainda, que o grau de insalubridade é médio, sendo devido, portanto, o percentual de 10%, tal como determinado pelo Juízo de origem.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Tratando-se de sentença ilíquida, com fundamento na Súmula 490 do STJ, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

Em sede de remessa necessária, a sentença merece parcial reforma, em relação ao pedido de adicional de insalubridade do período que antecede o laudo pericial.

O adicional de insalubridade somente é devido a partir do momento em que a insalubridade é constatada. A existência de laudo pericial é condição necessária para o reconhecimento da situação de insalubridade, em razão da sua natureza constitutiva do direito, e não meramente declaratória.

A jurisprudência nacional adota o entendimento de que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade se constitui por meio da perícia técnica, enquadrando a situação concreta nas hipóteses definidas em lei.

Assim uniformizou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos.
2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (grifei)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDENTE PROVIDO. (... )3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido

destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
. Precedentes: REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1400637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1648791 SC 2017/0011443-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2017) (grifei)

No mesmo sentido a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES
. ADICIONAL DEVIDO. TERMO INICIAL. CONFECÇÃO DO LAUDO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. APELO DESPROVIDO. -
Comprovado o trabalho em condições insalubres, é devido o adicional respectivo, cujo termo inicial do pagamento é a data da confecção do laudo pericial, não sendo cabível a retroação ao período que antecedeu a prova técnica
, pois não é dado presumir insalubridade em épocas passadas.

(TJ-MG - AC: 50002846520228130081, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/10/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022) (grifei)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Sorocaba. Adicional de insalubridade e/ou de periculosidade. Vigia. Patrulhamento nas repartições públicas, visando a evitar o cometimento de roubos, furtos ou vandalismo contra o patrimônio público. Perícia judicial. O perito não constatou a exposição do autor ao contágio de doenças infecciosas ou a agentes biológicos nocivos à saúde de forma habitual, porém verificou que a atividade desempenhada por ele é perigosa, pois envolve risco à sua integridade física, vindo a reconhecer, então, que ele faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade de que tratam a NR 16 da Portaria Ministerial 3.214/1978 e os arts. 1º, 2º e 4º da Lei Municipal nº 7.598/2005.
Benefício devido a partir da data do laudo pericial. Rejeitada, portanto, a pretensão de retroatividade dos efeitos do laudo pericial. O laudo não possui caráter meramente declaratório, mas, sim, constitutivo. Consoante entendimento consolidado no julgamento do AgInt nos EDcl no PUIL nº 1.954/SC pelo E. STJ, o termo inicial do pagamento do benefício é a data do laudo pericial que reconheceu periculosidade na atividade do servidor
. Não se admite, destarte, o pagamento de parcelas pretéritas do adicional que se refiram ao período que antecede a elaboração do laudo. Ação julgada parcialmente procedente em 1º grau. Sentença confirmada. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS.

(TJ-SP - APL: 10262856520148260602 SP 1026285-65.2014.8.26.0602, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 11/10/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2022) (grifei)

Desta forma, a sentença deve ser parcialmente modificada para reconhecer como devido o adicional de insalubridade apenas no período posterior à elaboração do laudo pericial.

Em relação às verbas de sucumbência, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação e condenou os Réus ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Sobre o assunto,
os
artigos 85, §4º, II e,
86, parágrafo único, do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

Assim, diante da iliquidez do julgado
,
o percentual dos honorários advocatícios
deve ser fixado na fase de liquidação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS
APELAÇÕES e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, modificando parcialmente a sentença,
para estabelecer como termo inicial do período da condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, a data da confecção do laudo pericial, e estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados em sede de liquidação de sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025